Tribunal: TJSP
Processo: 1006635-50.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação cível. Divórcio, oferta de alimentos, guarda e pedido para desocupação imóvel. Reconvenção. Pretensão de pensionamento alimentar e manutenção em plano de saúde, em favor da esposa. Conciliação parcialmente frutífera, remanescendo discussão sobre alimentos e plano de saúde.
Sentença de parcial procedência da ação principal para fixar alimentos ao filho comum, no importe de 20% sobre

Ementa:
Apelação cível. Divórcio, oferta de alimentos, guarda e pedido para desocupação imóvel. Reconvenção. Pretensão de pensionamento alimentar e manutenção em plano de saúde, em favor da esposa. Conciliação parcialmente frutífera, remanescendo discussão sobre alimentos e plano de saúde.
Sentença de parcial procedência da ação principal para fixar alimentos ao filho comum, no importe de 20% sobre rendimentos do genitor e improcedência da pretensão reconvencional.
Questão preliminar. Recurso interposto pela ré-reconvinte para manutenção em plano de saúde em seu favor e impugnação à divisão da sucumbência. Aplicação do princípio "tantum devolutum quantum apellatum".
Mérito. Ré-reconvinte que reúne plenas condições de reinserção no mercado de trabalho e prover seu próprio sustento, inclusive plano de saúde, vez que jovem (42 anos) e sem moléstias incapacitantes para labor. Improcedência mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ
Sucumbência. Aplicação da regra do artigo 85, §§2°, 8° e §11, CPC/2015. Verba honorária fixada por equidade em R$ 1.500,00 em favor dos procuradores de cada uma das partes.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006635-50.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TATIANE LUQUES DE LIMA, é apelado CARLOS EDUARDO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006635-50.2018.8.26.0001 - Voto no 26523 M
2
VOTO No 26523
APELAÇÃO CÍVEL no 1006635-50.2018.8.26.0001
APELANTE: TATIANE LUQUES DE LIMA
APELADO: CARLOS EDUARDO DE LIMA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): MARCIA MAYUMI OKODA OSHIRO BUGAN
Apelação cível. Divórcio, oferta de alimentos, guarda e
pedido para desocupação imóvel. Reconvenção. Pretensão
de pensionamento alimentar e manutenção em plano de
saúde, em favor da esposa. Conciliação parcialmente
frutífera, remanescendo discussão sobre alimentos e plano
de saúde.
Sentença de parcial procedência da ação principal para fixar
alimentos ao filho comum, no importe de 20% sobre
rendimentos do genitor e improcedência da pretensão
reconvencional.
Questão preliminar. Recurso interposto pela ré-reconvinte
para manutenção em plano de saúde em seu favor e
impugnação à divisão da sucumbência. Aplicação do
princípio "tantum devolutum quantum apellatum".
Mérito. Ré-reconvinte que reúne plenas condições de
reinserção no mercado de trabalho e prover seu próprio
sustento, inclusive plano de saúde, vez que jovem (42 anos)
e sem moléstias incapacitantes para labor. Improcedência
mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento
em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ
Sucumbência. Aplicação da regra do artigo 85, §§2°, 8° e
§11, CPC/2015. Verba honorária fixada por equidade em R$
1.500,00 em favor dos procuradores de cada uma das
partes.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de divórcio, oferta de alimentos, guarda e pedido para
desocupação de imóvel. Houve interposição de pedido reconvencional para
fixação de verba alimentar e permanência da esposa em plano de saúde.
Conciliação parcial, remanescendo impasse sobre verba alimentar.
Por sua vez, a r. sentença julgou procedente em parte a
ação principal para fixar alimentos ao filho comum, no importe de 20% sobre
vencimento liquidos do genitor, além do pagamento de plano de saúde em favor
do infante, julgando improcedente pedido reconvencional de alimentos ré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006635-50.2018.8.26.0001 - Voto no 26523 M
3
reconvinte diante capacidade laboral para prover o próprio sustento e plano de
saúde.
Houve
acolhimento
de
aclaratórios
para
determinar
expedição de ofício ao empregador do autor, para descontos de verba alimentar
deferida ao filho comum do ex-casal.
Irresignada, a ré-reconvinte apresenta apelo para reforma
do decisum à manutenção em plano de saúde custeado pelo autor-reconvindo
em favor da ex-esposa, "até que esta comprove possuir condições financeiras
para custear seu próprio plano". Acrescenta como fundamento à pretensão,
problemas de saúde e dificuldades financeiras para sustento próprio.
O recurso foi devidamente processado, com apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
QUESTÃO PRELIMINAR
Inicialmente, aplica-se ao caso, a regra "tantum devolutum
quantum apellatum", de forma que apenas a questão objeto de recurso será
analisada, especificamente manutenção de plano de saúde e unilateralidade de
sucumbência.
MÉRITO
A sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".

Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria aqui
debatida como se evidencia:
"Vistos. CARLOS EDUARDO DE LIMA ajuizou ação de DIVORCIO cumulada com GUARDA e
regulamentação de visitas, alimentos e desocupação de imóvel em face de TATIANE LUQUES DE
LIMA . Untou procuração e documentos. Pediu pela procedência da ação. Decisão de fls. 171,
homologando acordo relativo aos pedidos de divorcio, guarda, regime de visitas entre as partes,
prosseguindo-se o feito em relação aos alimentos do menor e da requerida e desocupação do
imóvel. Manifestação Ministerial a fls. 195/197. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO:
PROCEDE EM PARTE O PEDIDO: DOS ALIMENTOS AO FILHO MENOR: Comprovado o
parentesco pela certidão de nascimento, torna-se de rigor a obrigação alimentar. As necessidades
do menor são presumidas, sendo despesas ordinárias de alimentação, saúde, lazer , vestuário,
educação, carecendo de efetiva comprovação ante a finalidade natural que se destinam.
Encontram-se presentes os requisitos legais exigidos para a procedência da demanda. A
impossibilidade de atender o pedido reconvencional de majoração de alimentos ao filho não foi
comprovado , sendo onus que lhe recaia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006635-50.2018.8.26.0001 - Voto no 26523 M
4
Processo Civil. Conforme documentos acostados, observa-se que o requerido é capitão da policia
militar, sendo possível extrair que sua renda mensal media supera R$ 10.000,00. O requerente já
efetua o pagamento do plano de saúde do menor (item, 183, item 17) sendo tal obrigação também
considerada para titulo de alimentos. Quanto as possibilidades do genitor, ele não possui outros
filhos e não trouxe razões plausíveis ao não acolhimento do pedido reconvencional . O genitor
possui capacidade laborativa e tem condições e tem dever de ajudar no sustento do filho menor,
que não possui condições de trabalhar e se sustentar sozinho. Acolho, assim , o parecer ministerial
, tendo em vista as despesas do alimentado e a atual capacidade do requerido , em atenção ao
binômio alimentar da possibilidade e necessidade , para deferira a procedência parcial da ação de
oferta de alimentos e da reconvenção, para fixar a verba alimentar em 20% dos rendimentos
liquidos do alimentante , mais o plano de saúde. Alimentos a requerida são indevidos, assim como
a manutenção do plano de saude, diante da sua capacidade laboral e por se tratar de pessoa
jovem e qualificada para o mercado de trabalho. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE
A AÇÃO E A RECONVENÇÃO ajuizada entre as partes : CARLOS EDUARDO DE LIMA E
TATIANE LUQUES DE LIMA em AÇÃO DE DIVORCIO cumulada com OFERTA DE ALIMENTOS
E GUARDA , para fixar alimentos ao filho menor no importe de 20% dos vencimentos liquidos do
réu a ser descontado diretamente da folha de pagamento mais o pagamento do plano de saúde do
menor e para julgar improcedente o pedido de alimentos à autora diante da sua capacidade
laboral. Face a sucumbência reciproca , cada parte arcara com honorários de seu proprio patrono
e as custas serão rateadas na forma da lei, cujo recolhimento fica suspenso em razão da
assistência judiciaria. P.R.I.C."
A tais razões de decidir, acrescente-se que, no Direito de
Família Brasileiro, a obrigação alimentar possui origem na relação de parentesco
(artigo 1.694 do Código Civil) e nas obrigações decorrentes do casamento ou da
união estável, como previsto no artigo 1.566, inciso II, do Código Civil, assentado
no dever de mútua assistência. Nessas condições, entre os cônjuges há
obrigação de prestar alimentos. Dissolvido o matrimônio e fixados alimentos,
estes possuem natureza contratual.
Conforme se verifica, a responsabilidade é de mútua
assistência entre cônjuges e conviventes, a qual abrange tanto o aspecto
financeiro como moral, conforme previsão do artigo 1.566 do Código Civil. Tal
dever, especificamente sob seu aspecto financeiro, mantém-se inclusive quando
do rompimento da sociedade conjugal e por vezes perdura inclusive após
rompimento do vínculo conjugal.
A esse respeito, preleciona Arnoldo Wald:
"Devem os cônjuges, reciprocamente, assistir-se moral e financeiramente.
(...)
Já a assistência econômica consiste na mútua satisfação das
necessidades materiais da família, segundo a possibilidade de cada qual.
Sublinhe-se que a dissolução do casamento não põe fim a esse dever
matrimonial, do que resulta a possibilidade de pagamento de verba
alimentar, segundo as regras próprias do instituto (arts. 1.694 e s.)".
Ademais, importante frisar o princípio da solidariedade
familiar que deve nortear a relação entre os cônjuges e conviventes, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de reconhecimento e
dissolução de sociedade de fato c.c. pedido de alimentos. União estável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006635-50.2018.8.26.0001 - Voto no 26523 M
5
Caracterização. Situação de dependência econômica da alimentanda
caracterizada. Obrigação de prestar alimentos configurada. Redução do
valor com base nos elementos fáticos do processo. Restrições legais ao
dever de prestar alimentos entre os companheiros não declaradas no
acórdão impugnado. Inviabilidade de análise da questão. Imutabilidade
da situação fática tal como descrita pelo Tribunal estadual.
- Discute-se a obrigação de prestar alimentos entre companheiros, com a
peculiaridade de que o recorrente fundamenta suas razões recursais: (i)
em alegada quebra, por parte da recorrida, dos deveres inerentes às
relações pessoais entre companheiros, notadamente o dever de respeito
(art. 1.724 do CC/02) ; (ii) no suposto "procedimento indigno" da ex-
companheira em relação ao credor de alimentos (art. 1.708, parágrafo
único, do CC/02); e, acaso não acolhidos os pleitos antecedentes, (iii) na
redução dos alimentos para apenas os indispensáveis à subsistência da
alimentanda, sob a perspectiva de que a situação de necessidade
resultaria de culpa da pleiteante (art. 1.694, § 2o, do CC/02).
- Fundamentado no princípio da solidariedade familiar, o dever de prestar
alimentos entre cônjuges e companheiros reveste-se de caráter
assistencial, em razão do vínculo conjugal ou de união estável que um
dia uniu o casal, não obstante o rompimento do convívio, encontrando-se
subjacente o dever legal de mútua assistência.
- Considerando-se que o TJ/AC revisou, em termos fáticos, a questão,
reduzindo o valor a patamar compatível com as necessidades e
possibilidades ostentadas pelas partes, nada há para retocar no acórdão
recorrido, que assegurou à ex-companheira o direito de receber
alimentos, com base na situação de dependência por ela vivenciada, ao
longo de aproximadamente 29 anos, em relação ao recorrente, forte no
art. 7o da Lei n.o 9.278/96, vigente na época do rompimento da união
estável, reputando o percentual de 8% sobre os vencimentos do ex-
companheiro, como suficiente para a manutenção e sobrevivência da
recorrida.
- Mantém-se, portanto, o acórdão recorrido, sem descurar que, pautada a
fixação de alimentos nos vetores da necessidade e possibilidade
estabelecidos no art. 1.694, § 1o, do CC/02, e sendo esses dois
elementos variáveis com o passar dos tempos, a revisão é permitida a
qualquer momento, desde que evidenciada a mudança na capacidade
econômica das partes.
Recurso especial não conhecido.
"(...) durante considerável interstício da vida em comum dos conviventes
a autoria se prestou a colaborar para a manutenção da entidade familiar
realizando atividades voltadas para a administração do lar, inclusive
gerindo recursos oriundos das rendas auferidas pelo demandado,
aplicados nas despesas domésticas, criando assim uma situação de
dependência. Essa situação de dependência hoje é mais latente por
conta da idade avançada da requerente que não lhe permite fácil
inserção no mercado de trabalho. Negar a autora o direito a alimentos
pleiteados na petição seria relega-la ao abandono e a uma situação de
penúria, que se afigura injusto se considerados os quase trinta anos de
convivência comum do casal.
(...) Nesse particular, ressalte-se, apenas a título complementar, que se
houvesse intenção do legislador de impor aos ex-companheiros idênticas
limitações ao direito a alimentos a ser prestado entre ex-cônjuges, tais
restrições deveriam constar expressamente da Lei Civil, o que não se
visualiza, quer nas Leis 8.971/94 e 9.278/96, vigentes à época do
rompimento da união estável mantida entre as partes, quer no próprio
CC/02. E quando a lei não restringe, não é dado ao intérprete fazê-lo.
Isso porque, o núcleo do sistema jurídico deve muito mais garantir
direitos do que impor limitações na esfera que cuida das necessidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006635-50.2018.8.26.0001 - Voto no 26523 M
6
básicas dos seres humanos, notadamente em se tratando, sob a ótica
protetiva do Direito de Família, de direito que encerra a própria
sobrevivência da pessoa, como acontece com o instituto dos alimentos.
Fundamentado no princípio da solidariedade familiar, o dever de prestar
alimentos entre cônjuges e companheiros reveste-se de caráter
assistencial, em razão do vínculo conjugal ou de união estável que um
dia uniu o casal, não obstante o rompimento do convívio, encontrando-se
subjacente o dever legal de mútua assistência"
(REsp n. 995.538
AC, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
04/03/2010, sem grifos no original).
No caso dos autos, a autora pede manutenção de plano de
saúde. Na realidade, a pretensão corresponde a mero pedido de fixação de verba
alimentar em seu favor, travestido de pretensão de pagamento de plano de
saúde. É relevante notar que as partes foram casadas por exíguo tempo, ante
casamento celebrado em 03/05/2014 e separação de fato ocorrida em
novembro/2017 (fl. 25). Fato importante.
Por sua vez, a ré-reconvinte possui plenas condições de se
reinserir no mercado, já que possui qualificação profissional (fl. 93), bem como,
não padece de qualquer doença grave ou incapacitante, além de ser jovem,
nascida em 18/05/1977 devendo empreender esforços para prover o próprio
sustento, inclusive seu próprio plano de saúde.
Frise-se, inexiste motivo plausível para manutenção de
plano de saúde em favor da ré-reconvinte, já decidida a fls. 198/200. Assim, o
"pedido de alimentos" somente poderia ser concedido se houver prova de sua
necessidade e incapacidade da peticionante para labor. Não sendo o caso.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já debatidos
na sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, confirma-se
a decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SUCUMBÊNCIA
E, por fim, mantida a sucumbência fixada na sentença de
origem, vez que foram obedecidos os parâmetros fixados pelo artigo 86, caput,
do Código de Processo Civil vigente.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Finalizando, em primeiro grau, não houve fixação da verba
honorária, ante a sucumbência recíproca e equivalente. No entanto, não mais se
admite a compensação dessa verba. A questão pode (e deve) ser resolvida nesta
instância recursal.
Ante a sucumbência recíproca e considerando a disparidade
dos valores atribuídos à causa principal e à reconvenção, aconselhável que a
verba honorária recursal sucumbencial seja fixada por equidade. Assim,
atendendo à disposição contida no artigo 85, §2o, 8o e 11, CPC/2015, a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006635-50.2018.8.26.0001 - Voto no 26523 M
7
honorária sucumbencial é fixada em favor dos procuradores de cada uma das
partes em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a gratuidade da
justiça deferida à fl. 200 (parte final).
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de apelação
da ré-reconvinte.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)